Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO. ANOTAÇÃO ANTERIOR POR EMPRESAS DIVERSAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
2. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil.
3. No caso vertente, a consumidora não logrou êxito em demonstrar, de forma efetiva, a ocorrência de algum evento que tenha sido capaz de causar algum dano, humilhação ou circunstância vexatória capaz de ensejar o direito em receber indenização por dano moral.
4. Evidenciado o equívoco da empresa em inscrever o nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito de forma equivocada, deve realizar de forma imediata o cancelamento da respectiva inscrição. 4.1. Contudo, ficando verificado que a consumidora possuía outras anotações nos cadastros de proteção ao crédito, por empresas diversas e todas anteriores à inscrição realizada de forma equivocada pela empresa apelada, resta impossibilitado o reconhecimento da ocorrência de dano moral, em atenção ao enunciado constante da súmula 385 do STJ, na qual ficou determinado que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
5. Não há interesse da parte apelante em pedir a fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor da causa é irrisório, na hipótese em que foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte apelada, tendo em vista a sucumbência mínima da requerida, nos termos do art. 86 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.